Tribunal: TJDFT
Processo: 0720218-43.2017.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os litigantes controvertem sobre descumprimento de obrigações originários de contrato de prestação de serviços de telefonia, visando a empresa autora/contratante a condenação da operadora ré ao pagamento de compensação pecuniária, a título de danos morais e materiais. Cumprido o itinerário procedimental, sobreviera sentença[1], que, julgando parcialmente procedentes os pedidos contidos na peça de ingresso, decretara a rescisão dos contratos entabulados entre as partes e homologando, como devidas à ré – Telefônica Brasil S/A -, as quantias apuradas pelo douto perito, equivalentes a R$35.311,40 (trinta e cinco mil, trezentos e onze reais e quarenta centavos) e R$19.586,48 (dezenove mil, quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta e oito centavos), afastada a condenação a título de danos morais. Inconformada, a autora apelara[2], almejando, em suma, a reforma da sentença e procedência total dos pedidos contidos na peça de ingresso. A ação e o apelo, portanto, versam sobre questões exclusivamente patrimoniais, afigurando-se plausível eventual autocomposição. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa, o apelo será, então, resolvido de imediato. I. Brasília-DF, 05 de abril de 2022 Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Sentença de ID 33678768, fls. 13146/13156. [2] - Apelação de ID 33678781, fls. 13179/13198.